Tribunal: TJBA
Processo: 8009744-57.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009744-57.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DILTON ALMEIDA MENDES e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FRANCO QUEIROS, TIAGO CHOAIRY CUNHA DE LIMA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

mk4

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXEVUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. PESSOA FÍSICA QUE SE QUALIFICA COMO EMPRESÁRIO.
ÍNDICIOS DA CAPACIDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS JUDICIAIS. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. 1.
A gratuidade de justiça
deverá ser concedida àqueles que não têm capacidade de suportar o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família. 2. No caso, o primeiro recorrente, que se qualifica como empresário, não comprovou a hipossuficiência necessária para a concessão da gratuidade da justiça apresentando documentos que demonstram patrimônio significativo, superior a R$ 1.000,000,00 (hum milhão de reais),
portanto, a condição dos agravantes não condiz com a de pobreza, na acepção jurídica do termo. 3.
Ausente a demonstração da hipossuficiência econômica das partes requerentes, deve ser
indeferida
a
justiça
gratuita pleiteada.
4. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009744-57.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante
DILTON ALMEIDA MENDES e outros
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .